Tribunal: TJSP
Processo: 1003552-39.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA PARA CADA REQUERIDO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE A REGRA DE RATEIO (ART. 87 DO CPC) TAMBÉM SE APLICA CASO HAJA LITISCONSÓRCIO NO POLO VENCEDOR. PRECEDENTES. MANTIDA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC, NÃO

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA PARA CADA REQUERIDO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE A REGRA DE RATEIO (ART. 87 DO CPC) TAMBÉM SE APLICA CASO HAJA LITISCONSÓRCIO NO POLO VENCEDOR. PRECEDENTES. MANTIDA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC, NÃO SE COGITANDO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOMENTE PELO FATO DE SER ELEVADO O VALOR TOTAL DA CAUSA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO NO E. STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O RATEIO ENTRE OS ADVOGADOS DAS PARTES VENCEDORAS UMA VEZ QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NÃO PODE SER FIXADA COM BASE NO NÚMERO DE LITISCONSORTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.